Tribunal: TJSP
Processo: 1096960-92.2023.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo interno – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em sede de apelação e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção - Insurgência - Acolhimento - Desnecessidade de recolhimento das custas de preparo recursal, observada a matéria inserida no apelo, voltado o pedido de reforma exclusivamente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita - Decisão

Ementa:
Agravo interno – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em sede de apelação e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção - Insurgência - Acolhimento - Desnecessidade de recolhimento das custas de preparo recursal, observada a matéria inserida no apelo, voltado o pedido de reforma exclusivamente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita - Decisão reformada - Recurso PROVIDO.